Tribunal: TJES
Processo: 5014775-94.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014775-94.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UELBER DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DO CONTRATO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL E TEMPESTIVO. LITISPENDÊNCIA. RECONVENÇÃO E AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DE UELBER DOS SANTOS OLIVEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade de veículo em nome da credora fiduciária e extinguiu a reconvenção, sem resolução de mérito, por litispendência. O apelante alega: (i) invalidade do contrato por suposta ausência de individualização do bem; (ii) nulidade da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a informação "DESCONHECIDO"; (iii) irregularidade da representação processual da autora; (iv) omissão na análise da purgação da mora, que alega ter sido integral; e (v) necessidade de análise da reconvenção sobre cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a ausência dos atos constitutivos nos autos acarreta irregularidade da representação processual; (ii) estabelecer se o retorno da notificação extrajudicial com a anotação "desconhecido" invalida a constituição em mora do devedor; (iii) determinar se o contrato de financiamento individualizou adequadamente o bem; (iv) analisar se o depósito judicial realizado após o prazo legal de cinco dias configura purgação da mora; (v) verificar o acerto da extinção da reconvenção por litispendência com ação revisional anteriormente ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual da instituição financeira está regular, pois a procuração e os atos constitutivos constam devidamente nos autos (Id. 15129711), afastando a alegação de vício.

Conforme a tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. O retorno do aviso com a anotação "desconhecido" não invalida a constituição em mora, pois é obrigação do devedor manter o endereço atualizado.

O contrato de financiamento (id. 15129714) atende ao requisito do inciso IV do art. 1.362 do Código Civil, pois descreve detalhadamente o veículo objeto da garantia (marca, modelo, ano, cor, chassi e placa), sendo manifestamente improcedente a alegação de ausência de individualização.

De acordo com o Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos firmados sob a vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida. No caso, a liminar foi cumprida em 17/07/2024 e o depósito efetuado somente em 07/08/2024, de forma intempestiva, o que impede a restituição do bem e autoriza a consolidação da propriedade em nome do credor.

A reconvenção que objetiva a revisão de cláusulas contratuais foi corretamente extinta, sem resolução de mérito, com base no inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil, pois configura litispendência com a Ação Revisional nº 5004942-18.2024.8.08.0012, anteriormente ajuizada, que possui identidade de partes, causa de pedir e pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o retorno do aviso de recebimento com a anotação "desconhecido" (Tema 1.132/STJ).

O contrato de alienação fiduciária é válido quando descreve o bem com os elementos indispensáveis à sua identificação, em conformidade com o inciso IV do art. 1.362 do Código Civil.

Na vigência da Lei n. 10.931/2004, a restituição do bem objeto de busca e apreensão requer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, sendo o depósito intempestivo ineficaz para purgar a mora (Tema 722/STJ).

Configura-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (reconvenção) com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, impondo-se a extinção do segundo processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, §§ 1º e 2º. Lei nº 10.931/2004. Lei nº 13.043/2014. Código Civil, art. 1.362, IV. Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, art. 485, V, e art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 1132 (REsp 1.951.888/RS). STJ, TEMA 722 (REsp 1.418.593/MS). STJ, Súmula nº 72. STJ, AgRg no AREsp n. 674.129/RS. STJ, REsp 1622555/MG. STJ, AgInt no AREsp n. 941.166/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5014775-94.2023.8.08.0012

APELANTE: UELBER DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por UELBER DOS SANTOS OLIVEIRA em face da r. sentença proferida no id. 15129754, pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido principal e extinguiu a reconvenção.

A sentença recorrida (id. 15129754) consolidou, em nome do banco autor, a posse plena, exclusiva e definitiva do veículo FIAT, modelo UNO ECONOMY 1.4 EVO, ano 2014, cor preta, placa OYG3E51, chassi n° 9BD195173E0562304, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. O douto magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, fundamentando que, nos termos do Tema 1.132 do c. STJ, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento. No mérito, considerou que a purgação da mora não foi realizada no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, que ocorreu em 17/07/2024, ao passo que o depósito judicial foi efetuado somente em 07/08/2024. Ademais, julgou extinta a reconvenção, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, por reconhecer a litispendência com a Ação Revisional de n. 5004942-18.2024.8.08.0012, ajuizada pelo próprio réu/reconvinte. Por fim, condenou o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada causa (principal e reconvenção), suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões (id. 15129755), o apelante, UELBER DOS SANTOS OLIVEIRA, sustenta, em suma, que: (i) a ação de busca e apreensão deveria ser extinta, pois o contrato (id. 31309919) não descreveria os elementos indispensáveis à identificação do bem, constando apenas a expressão "VA-SUSTENTÁVEL", além de indicar que o bem teria sido alienado pelo Banco Santander, e não pela apelada; (ii) a notificação extrajudicial (id. 31309922) não foi válida, pois o aviso de recebimento retornou com a informação "DESCONHECIDO", não se configurando a mora, pressuposto de desenvolvimento válido do processo; (iii) a petição inicial carece de documentação essencial, qual seja, os atos constitutivos da autora, o que acarreta irregularidade na representação processual; (iv) houve omissão na análise da purgação da mora, pois quitou integralmente o débito, conforme documentos de ids. 48241301 e 48241297, o que tornaria a decisão do juízo a quo desarrazoada; (v) a reconvenção, que versa sobre a abusividade de juros e tarifas, deveria ser analisada, pois o contrato conteria diversas irregularidades, como a cobrança de juros compostos não pactuados e tarifas ilegais. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e procedente a reconvenção.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 15129757, a apelada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) a representação processual está regular, tendo sido a petição inicial devidamente instruída com os documentos essenciais; (ii) a constituição em mora é válida, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo apelante no contrato, o que é suficiente para a comprovação da mora, conforme tese fixada no Tema 1.132 do c. STJ; (iii) o bem objeto da alienação fiduciária está perfeitamente individualizado no contrato, sendo infundada a alegação de que constaria apenas a expressão "VA-SUSTENTÁVEL"; (iv) a alegação de golpe por terceiros não invalida a relação jurídica entre as partes nem afasta o inadimplemento; (v) a reconvenção foi corretamente extinta sem resolução do mérito por litispendência, ante a existência da Ação Revisional nº 5004942-18.2024.8.08.0012. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a analisar a regularidade da constituição em mora do devedor, a validade do contrato de alienação fiduciária quanto à individualização do bem, a possibilidade de purgação da mora após o prazo legal e o acerto da decisão que extinguiu a reconvenção por litispendência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

1. DA REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

O apelante alega a nulidade do processo por irregularidade na representação processual da parte autora/apelada, que teria deixado de juntar seus atos constitutivos.

Contudo, a tese não prospera. Uma simples análise dos autos revela que a procuração e os atos constitutivos da instituição financeira encontram-se devidamente reproduzidos no Id. 15129711, não havendo que se falar em vício de representação.

2
. DA CONSTITUIÇÃO DA MORA – TEMA 1132/STJ

O apelante sustenta a nulidade de sua constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço retornou com o aviso de "DESCONHECIDO".

A tese não merece prosperar.

A Súmula nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
". O § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A controvérsia sobre a suficiência do envio da notificação foi definitivamente pacificada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
TEMA
1132
, que fixou a seguinte tese, de observância obrigatória por este Tribunal, nos termos do art. 927, III, do CPC:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
(REsp 1.951.888/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2023, DJe 24/08/2023).

No caso dos autos, a instituição financeira apelada comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo próprio apelante no momento da contratação (id. 31309922 e id. 15129714), cumprindo, assim, o requisito legal para a constituição em mora. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "desconhecido" não elide a mora, uma vez que era dever do devedor manter seu endereço atualizado junto à instituição credora.

Portanto, resta hígida a constituição em mora do devedor, não havendo que se falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3
. DA VALIDADE DO CONTRATO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM

O apelante aduz, ainda, a nulidade do contrato por ausência de individualização do bem alienado fiduciariamente.

O artigo 1.362 do Código Civil estabelece os requisitos essenciais do contrato que serve de título à propriedade fiduciária, dentre os quais se encontra "
a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação
" (inciso IV).

Ao contrário do que alega o recorrente, da análise do "Contrato de Financiamento de Veículo" (id. 15129714), verifica-se que o bem foi devidamente individualizado, constando expressamente seus dados, quais sejam: Marca/Modelo: FIAT/UNO ECONOMY 1.4 EVO, Ano/Modelo: 2014/2014, Cor: PRETA, Chassi: 9BD195173E0562304, Placa: OYG3E51.

A alegação de que constaria apenas a expressão "VA-SUSTENTÁVEL" é manifestamente improcedente e divorciada da prova documental. Igualmente, não prospera o argumento de que o bem teria sido alienado a outra instituição, pois o contrato é claro ao indicar a apelada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., como credora fiduciária.

Dessa forma, o instrumento contratual atendeu a todos os requisitos legais, não havendo qualquer vício que macule sua validade.

4
. DA IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – TEMA 722/STJ

O apelante defende que quitou integralmente o débito, o que deveria conduzir à improcedência da ação.

Com efeito, a teor da redação conferida pela Lei nº 10.931/04 ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor, limitando-se a este, tão somente, a faculdade de efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor integral da dívida remanescente para obter a restituição do bem apreendido, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido, o Exmo. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator do REsp 1418593/MS, ao apreciar o
TEMA 722
, consignou que, “
após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.
” (STJ; REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Transcrevo, por relevante, a tese firmada pelo e. STJ no TEMA 722: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
”

Logo, “
Com o advento da Lei 10.931/04, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, não cabendo falar em purgação da mora, pois independentemente de percentual mínimo de adimplemento, o devedor tem que pagar a integralidade do débito remanescente, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, conforme apresentado na inicial, podendo ser incluídas no montante devido apenas as verbas previstas no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. Precedentes.
” (STJ; AgRg no AREsp n. 674.129/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 29/5/2015.)

Exatamente por isso, não há que se falar na aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/69 (hipótese dos autos), sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, além de ensejar o enfraquecimento da própria garantia fiduciária, uma vez que “
A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada
” (STJ; REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

No caso em tela, a medida liminar de busca e apreensão foi cumprida em 17/07/2024. O prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida, portanto, expirou em 22/07/2024. O depósito judicial, contudo, foi realizado pelo apelante apenas em 07/08/2024, ou seja, de forma manifestamente intempestiva.

Assim, não tendo o devedor purgado a mora no prazo e na forma da lei, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em nome do credor fiduciário é medida que se impõe, conforme corretamente decidido na sentença.

5
. DA RECONVENÇÃO E DA LITISPENDÊNCIA

Por fim, no que tange à extinção da reconvenção, a decisão de primeiro grau não merece reparos.

O apelante, em sede de reconvenção, pleiteou a revisão de cláusulas contratuais que entende abusivas. Ocorre que, como bem apontado pelo magistrado sentenciante, tais questões já são objeto da Ação Revisional nº 5004942-18.2024.8.08.0012, ajuizada pelo próprio apelante em face da apelada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A existência de duas ações idênticas em curso configura litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a extinção do segundo processo sem resolução do mérito, a fim de se evitar decisões conflitantes e prestigiar a segurança jurídica.

Portanto, agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir a reconvenção com base no art. 485, V, do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional não tem o condão de descaracterizar a mora ou obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INAFASTABILIDADE DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora e não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 941.166/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 26/6/2017.)

6
. DISPOSITIVO

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.